Tribunal: TJMT
Processo: 1012410-61.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1012410-61.2021.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1040967-03.2019.811.0041 - COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: LUIZ MARINHO DE SOUZA BOTELHO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LUIZ MARINHO DE SOUZA BOTELHO, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão proferido pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Civil Pública no 1040967-03.2019.811.0041, que recebeu a inicial.
Salienta o Agravante a necessidade de suspensão dos autos, diante da repercussão geral aplicada pelo Supremo Tribunal Federal em ação idêntica a ação de base, embasada em acordos de colaboração premiada no âmbito penal.
Enfatiza a incompetência absoluta do Juízo singular, uma vez que a verba supostamente utilizada para o pagamento das propinas teriam origem na PETROBRÁS, sendo necessária a manifestação da União quanto ao interesse na lide.
Destaca que não há justa causa para o recebimento da inicial, e que a descrição genérica de ato de improbidade não é suficiente para autorizar o recebimento da inicial acusatória, devendo esta estar “lastreada por elementos que evidenciam a viabilidade da acusão e não somente nas declarações de um criminoso confesso.” (sic Id 94191988)
Assinala a ausência do elemento subjetivo da conduta.
Por derradeiro, sublinha a presença da probabilidade do direito invocado e o periculum in mora é evidente, por força do bloqueio dos seus bens, além dos danos mentais que uma ação como essa causa.
Pugna pela concessão da tutela de urgência para suspender os efeitos ou o trâmite da ação de base. (Id 94191988)
É o relato necessário.
Decido.
Para a concessão de efeito suspensivo ao agravo, é necessário que estejam presentes o risco de grave dano, de difícil ou impossível reparação, bem como a possibilidade de provimento do recurso.
Nesse contexto, por meio da decisão agravada, a Juíza singular recebeu a ação civil pública por ato de improbidade, e determinou a citação do Requerido para apresentação de contestação.
Sobre a questão da competência da Justiça Federal, em razão da origem da verba utilizada no pagamento da propina, tal fato não tem o condão de alterar a competência do juízo para apreciação da matéria, sendo certo que a competência da Justiça Federal se fixa em razão da pessoa integrante da lide (Artigo 109, inciso I, da Constituição Federal), o que no presente caso não se verifica.
A alegação de que o processo de improbidade possui como base termo de colaboração premiada, desprovida de qualquer outra prova, não possui o condão, por ora, de suspender o processamento da ação.
Destaco, por ocasião da formação do Tema no 1043 do STF, reconheceu-se apenas a relevância do tema discutido, tendo em vista o possível choque com demais normas legais e constitucionais, sem, contudo, vedar-se o procedimento.
Ainda que assim não fosse, na decisão de recebimento da ação de improbidade, o juízo destacou o seguinte:
“(...) Como questão de ordem, o requerido alega que o tema debatido no Recurso Extraordinário com Agravo ARE 1.175.650 – PR, sobre a utilização dos acordos de colaboração premiada nas ações civis por ato de improbidade, é de suma relevância para esta ação, que está embasada em acordos de colaboração firmados por Silvio Cezar Correia de Araújo, Pedro Jamil Nadaf e Silval da Cunha Barbosa, sendo este ex-governador do Estado de Mato Grosso e os dois primeiros ocupantes de cargos do alto escalão à época dos fatos.
Numa análise prévia, típica desse momento processual, há elementos a indicar que a decisão que vier a ser proferida no referido Recurso poderá ter repercussão nesta ação, entretanto, seus efeitos propriamente ditos somente poderão ser averiguados e reconhecidos ou não em momento próprio, a par do que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal.
Por outro lado, há que se consignar que a colaboração premiada não é prova, e sim meio de prova. Isto importa reconhecer que as informações trazidas pelas colaborações premiadas devem ser corroboradas por provas produzidas sob o crivo do contraditório. Além disso, para que a colaboração surta seus efeitos, é necessário averiguar se as condições estipuladas foram cumpridas, o que também não é possível nesse momento processual.
Desse modo, a questão de ordem suscitada fica prejudicada neste momento processual, até mesmo porque não houve determinação no sentido de sobrestar os processos que estivessem em tramitação.” (decisão recorrida)
Não é demais lembrar que para o recebimento da petição inicial em ação de improbidade basta a existência de provas indiciárias, notadamente porque nestes casos a eventual existência de dúvida para o prosseguimento da ação deve ser resolvida em favor da sociedade.
A propósito:
“DIREITO ADMINISTRATIVO. REQUISITOS PARA A REJEIÇÃO SUMÁRIA DE AÇÃO DE IMPROBIDADEADMINISTRATIVA (ART. 17, § 8o, DA LEI 8.429/1992). Após o oferecimento de defesa prévia prevista no § 7o do art. 17 da Lei 8.429/1992 - que ocorre antes do recebimento da petição inicial -, somente é possível a pronta rejeição da pretensão deduzida na ação de improbidade administrativa se houver prova hábil a evidenciar, de plano, a inexistência de ato de improbidade, a improcedência da ação ou a inadequação da via eleita. Isso porque, nesse momento processual das ações de improbidade administrativa, prevalece o princípio in dubio pro societate. Esclareça-se que uma coisa é proclamar a ausência de provas ou indícios da materialização do ato ímprobo; outra, bem diferente, é afirmar a presença de provas cabais e irretorquíveis, capazes de arredar, prontamente, a tese da ocorrência do ato ímprobo. Presente essa última hipótese, aí sim, deve a ação ser rejeitada de plano, como preceitua o referido § 8o da Lei 8.429/1992. Entretanto, se houver presente aquele primeiro contexto (ausência ou insuficiência de provas do ato ímprobo), o encaminhamento judicial deverá operar em favor do prosseguimento da demanda, exatamente para se oportunizar a ampla produção de provas, tão necessárias ao pleno e efetivo convencimento do julgador. Com efeito, somente após a regular instrução processual é que se poderá concluir pela existência de: (I) eventual dano ou prejuízo a ser reparado e a delimitação do respectivo montante; (II) efetiva lesão a princípios da Administração Pública; (III) elemento subjetivo apto a caracterizar o suposto ato ímprobo”. (REsp 1.192.758-MG, Rel. originário Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. para acórdão Min. Sérgio Kukina, julgado em 4/9/2014).
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ARTS. 9o E 11 DA LEI 8.429/92. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. DECISÃO DE 1o GRAU RESTABELECIDA, PARA DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Eduardo Pereira Romero, contra decisão que, fundamentadamente, nos autos da ação civil pública por improbidade administrativa que lhe move o Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, recebeu a inicial da demanda, concluindo que"os fatos narrados na petição inicial são suficientes para que se dê continuidade ao processo". III. O voto do Relator, no Tribunal a quo - que restou vencido -, manteve a decisão de 1o Grau que recebera a inicial, fazendo-o após analisar, minuciosamente, inclusive as várias interceptações telefônicas nas quais o agravante aparece como interlocutor, para concluir que há indícios mínimos de que o ora recorrente negociara seu voto, a favor da cassação do Prefeito Alcides Bernal, em troca de recebimento de vantagens indevidas, embora elas não tenham sido cumpridas. O voto vencedor, por sua vez, concluiu que"mesmo que se alcunhe como imorais os atos supostamente praticados, não se pode conceituá-los como ilícitos civis ou administrativos", inexistindo ato ímprobo, ainda que ofensivo aos princípios da Administração Pública. Concluiu, outrossim, que,"ainda que se entenda que a descrença nas instituições políticas advenha de atos que possam ser considerados imorais, como a troca de favores que faz ruir a independência entre os poderes, a defesa de interesses pessoais, que torna aberta a porta para a corrupção material e moral, e a busca pela manutenção perene no poder não para que este seja exercido em favor do bem comum, mas daqueles interesses, a solução que a democracia oferece é a mudança, pela vontade do povo". IV. Entretanto, a análise atenta dos fatos e provas, tal como postas no acórdão recorrido, nos votos, vencido e vencedor, conduz à conclusão de que há, no caso - tal como demonstrou a decisão de 1o Grau - indícios mínimos e razoáveis, que sugerem a existência, em tese, de ato de improbidade, pelo menos daquele previsto no art. 11 da Lei 8.429/92, matéria que deverá ser definitivamente deslindada após a instrução processual. V. Sobre o tema, esta Corte entende que"somente após a regular instrução processual é que se poderá concluir pela existência, ou não, de: (I) enriquecimento ilícito; (II) eventual dano ou prejuízo a ser reparado e a delimitação do respectivo montante; (III) efetiva lesão a princípios da Administração Pública; e (IV) configuração de elemento subjetivo apto a caracterizar o noticiado ato ímprobo"(STJ, AgRg no AREsp 400.779/ES, Rel. p/ acórdão Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/12/2014). VI. Assim, na forma da jurisprudência do STJ, havendo indícios da prática de ato de improbidade - como no caso -,"deve ser considerada prematura a extinção do processo com julgamento de mérito, tendo em vista que nesta fase da demanda, a relação jurídica sequer foi formada, não havendo, portanto, elementos suficientes para um juízo conclusivo acerca da demanda, tampouco quanto a efetiva presença do elemento subjetivo do suposto ato de improbidade administrativa, o qual exige a regular instrução processual para a sua verificação"(STJ, EDcl no REsp 1.387.259/MT, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/04/2015). VII. Nesse contexto, merece ser mantida a decisão ora agravada, quedeu provimento ao Recurso Especial do Ministério Público Estadual, para restabelecer a decisão de 1o Grau, que, concluindo pela existência de indícios de cometimento de improbidade administrativa, recebera a inicial contra o agravante. VIII. A conclusão da decisão agravada, ora mantida, não reclama o reexame de fatos ou provas. Cuida-se de revaloração dos critérios jurídicos utilizados, pelo Tribunal de origem, na apreciação de fatos incontroversos, tal como postos no acórdão recorrido, pelo que não incide, no caso, o óbice da Súmula 7/STJ. IX. Agravo interno improvido”. (AgInt no AREsp 1361773 / MS AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2018/0223609-5 Relator (a) Ministra ASSUSETE MAGALHÃES (1151) - Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA - Data do Julgamento 07/05/2019 - Data da Publicação/Fonte DJe 13/05/2019).
Ademais, não se verifica risco de grave dano, de difícil ou impossível reparação, nos termos do artigo 995, parágrafo único do CPC.
Pelo exposto, não vislumbrando presentes os requisitos autorizadores, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo.
Comunique o Juízo de origem a respeito da presente decisão.
Intime-se a parte agravada para, querendo, responder aos termos do presente recurso, no prazo legal.
Após, ouça-se a douta Procuradoria Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora